Tribunal: TJBA
Processo: 8142055-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8142055-19.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUELENE MARIA PISANI MATOS DE OLIVEIRA Advogado(s): RONIELSON COELHO OLIVEIRA APELADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TESE DE “AMOSTRA GRÁTIS”. INAPLICABILIDADE AO DEPÓSITO INDEVIDO DE NUMERÁRIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela autora contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de empréstimo consignado fraudulento. A sentença reconheceu a inexistência da contratação e a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante pretende a majoração do quantum indenizatório e o reconhecimento de que o valor creditado indevidamente em sua conta seja considerado “amostra grátis”, nos termos do art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso concreto; e (ii) estabelecer se o depósito indevido de numerário em conta bancária pode ser enquadrado na tese da “amostra grátis”, prevista no art. 39, III, e parágrafo único, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, pois a não comprovação da regularidade da contratação caracteriza falha na prestação do serviço. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, pois atingem verba de natureza alimentar e geram angústia e aflição ao consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e economicamente vulnerável. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta do fornecedor, a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida. A fixação de indenização em valor ínfimo compromete a função compensatória e pedagógica da reparação civil, razão pela qual se revela adequada a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos. A tese da “amostra grátis” prevista no art. 39, III, do CDC destina-se a coibir o envio de produtos ou serviços não solicitados ao consumidor, não se aplicando ao depósito indevido de numerário em conta corrente. O depósito indevido de valores submete-se ao regime jurídico do pagamento indevido e do enriquecimento sem causa, impondo a restituição da quantia recebida, sob pena de violação aos arts. 876, 884 e 182 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8142055-19.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante SUELENE MARIA PISANI MATOS DE OLIVEIRA e como apelada BANCO FICSA S/A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.